Tribunal: TJBA
Processo: 0500658-41.2017.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500658-41.2017.8.05.0006 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: PALOMA DE SOUZA VENTURA e outros (2) Advogado(s): ALONSO GUIMARAES ALMEIDA, JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS, MARCIO MARTINS TINOCO, TATSON CABRAL PIZZANI, UBIRATAN MARINIELLO PIZZANI APELADO: CICERO LEANDRO SILVA BARRETO e outros (2) Advogado(s): TATSON CABRAL PIZZANI, MARCIO MARTINS TINOCO, UBIRATAN MARINIELLO PIZZANI, JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS, ALONSO GUIMARAES ALMEIDA EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COM PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VÍTIMA ARREMESSADA DE VEÍCULO EM MOVIMENTO. TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO GRAVE. SEQUELAS PERMANENTES. PROVAS SUFICIENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU. VALORES ARBITRADOS. MAJORAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADA EM R$200.000,00 E DOS PREJUÍZOS ESTÉTICOS EM R$100.000,00. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e estéticos, condenando o réu ao pagamento de R$50.000,00 por danos estéticos, R$ 100.000,00 por danos morais e pensão vitalícia de dois salários mínimos mensais, em razão de grave acidente em que a autora foi arremessada de veículo em movimento, sofrendo traumatismo cranioencefálico, com sequelas permanentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) verificar se há elementos suficientes nos autos que comprovem a responsabilidade civil do réu pelo evento danoso; e (iii) avaliar se os valores arbitrados a título de indenização por danos morais e estéticos são adequados e proporcionais à extensão do dano sofrido. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece acolhimento, pois o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que exponha de forma clara as razões de seu convencimento, como ocorreu na espécie. Precedentes do STJ. 4. A responsabilidade civil do réu pelo evento danoso está comprovada pelo robusto conjunto probatório, que evidencia ter sido ele o causador da queda de sua companheira de veículo automotor em movimento, culminando com graves danos físicos e estéticos. Estão atendidos, assim, os pressupostos do ilícito civil: conduta, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 5. Os valores arbitrados para as indenizações por danos morais (R$ 100.000,00) e estéticos (R$ 50.000,00) não são suficientes para reparar os prejuízos causados à vítima, jovem que, à época do fato, possuía 25 anos de idade e foi reduzida ao estado vegetativo, justificando-se, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majoração das verbas para R$200.000,00 (duzentos mil reais) e R$100.000,00 (cem mil reais), respectivamente. 6. Mantém-se, por outro lado, o pensionamento vitalício arbitrado em dois salários mínimos mensais, por se tratar de valor adequado à total incapacidade para o trabalho imposta à demandante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do réu não provido. Provimento do apelo da autora. Tese de julgamento: "1. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha de forma clara as razões de seu convencimento. 2. A responsabilidade civil exige a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre ambos. 4. A fixação do valor da indenização por danos morais e estéticos deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 950; CPC, arts. 479 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.712.434/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025; STJ, REsp n. 1.749.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENO AO RECURSO DA AUTORA e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.